Tribunal: STF
Processo: RHC 67299
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. QUEIXA-CRIME. TRANCAMENTO POR ILEGITIMIDADE
DE PARTE.
NO CASO, CONFIGURA-SE A HIPÓTESE PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO,
'IN FINE', DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO POR QUE A AÇÃO
DEVERIA SER INICIADA POR DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO A VISTA
DA REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO, E NÃO POR QUEIXA-CRIME COMO O FOI.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA TRANCAR-SE A AÇÃO
PENAL.